Tribunal: STJ
Processo: 1007900-95.2023.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685893 - SP(2024/0244968-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HERALDO DE ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: AROLDO DE OLIVEIRA LIMA - SP288141
AGRAVADO
: CLAUDIO VICTORINO DA SILVA
AGRAVADO
: AUGUSTO CARLOS DE OLIVEIRA TELLES NUNES
ADVOGADOS
: CLAUDIO VICTORINO DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP171704
AUGUSTO CARLOS DE OLIVEIRA TELLES NUNES (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SP230711
INTERES.
: MARIA HELOISA DE QUADROS LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO DE ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: ROBERTA APARECIDA VIUDES OLIVEIRA LIMA -
SP373355
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ANGULARIZAÇÃO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
PROCESSUAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.
1. O comparecimento espontâneo do executado, com a apresentação de
defesa por meio de exceção de pré-executividade, configura a angularização
da relação processual.
2. Nessa hipótese, são devidos honorários advocatícios em seu favor, a
serem suportados pela parte exequente que desistiu da ação, tendo em
vista que tal verba tem por finalidade remunerar o trabalho desenvolvido
pelo procurador da parte adversa.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
17/03/2026
23/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c58018c3-ebe5-4f4b-b619-cc17a7fceda0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685893 - SP(2024/0244968-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HERALDO DE ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: AROLDO DE OLIVEIRA LIMA - SP288141
AGRAVADO
: CLAUDIO VICTORINO DA SILVA
AGRAVADO
: AUGUSTO CARLOS DE OLIVEIRA TELLES NUNES
ADVOGADOS
: CLAUDIO VICTORINO DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP171704
AUGUSTO CARLOS DE OLIVEIRA TELLES NUNES (EM
CAUSA PRÓPRIA) - SP230711
INTERES.
: MARIA HELOISA DE QUADROS LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO DE ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: ROBERTA APARECIDA VIUDES OLIVEIRA LIMA -
SP373355
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DEFESA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ANGULARIZAÇÃO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
PROCESSUAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.
1. O comparecimento espontâneo do executado, com a apresentação de
defesa por meio de exceção de pré-executividade, configura a angularização
da relação processual.
2. Nessa hipótese, são devidos honorários advocatícios em seu favor, a
serem suportados pela parte exequente que desistiu da ação, tendo em
vista que tal verba tem por finalidade remunerar o trabalho desenvolvido
pelo procurador da parte adversa.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HERALDO DE ARAÚJO PESSOA contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MANDATO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Justiça gratuita - Indeferimento - Desistência da
ação - Homologação Citação não determinada - Comparecimento espontâneo
- Descabimento - Honorários advocatícios indevidos - Ação extinta - Recurso
desprovido." (e-STJ fl. 171)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
179/181
Documento eletrônico VDA54445315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:58
Código de Controle do Documento: a4b46608-3f46-4759-92f7-5bf58f61d653

No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 85, § 6o, e 90 do
, em razão do não arbitramento de honorários sucumbenciais,
Código de Processo Civil
a despeito da extinção do processo execução pela desistência do recorrido após seu
comparecimento espontâneo ao processo (e-STJ fls.
).
184/190
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls.
).
198/208
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem dispôs o seguinte:

"(...)
Ocorre que, a inicial sequer foi recebida e tampouco houve
determinação de citação, de forma que o comparecimento espontâneo não é
capaz de suprir o que não foi determinado, afigurando-se extemporânea a
manifestação do apelante. Destarte não há que se cogitar em sucumbência,
a justificar a imposição de honorários advocatícios." (e-STJ fls.
)
172/173

O aresto combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para efeito de aplicação do
do
art. 90
Código de Processo Civil, é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios
na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após o
comparecimento espontâneo do réu apresentando defesa, pois aperfeiçoada a relação
processual.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
DO
AGRAVO
ART. 90
CPC/2015.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A desistência do processo atrai a norma do
do
art. 90
CPC/2015,
que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios.
3. O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de
defesa, importa angularização da relação processual, sendo devidos
os honorários advocatícios em seu favor, pela parte autora que
desistiu da ação, haja vista que a referida verba tem por escopo
remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte
adversa.
Precedentes.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp no 1.943.130/MG,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
9/10/2023,
16/10/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AÇÃO DE
NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE
IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54445315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:58
Código de Controle do Documento: a4b46608-3f46-4759-92f7-5bf58f61d653

1. Não há falar em coisa julgada envolvendo ação cominatória e
indenizatória por uso indevido de marca proposta contra empresa que utiliza
marca semelhante à da autora, que tramitou na Justiça Comum estadual, e
ação de nulidade de registro marca, proposta pela mesma autora contra a
idêntica empresa e contra o INPI, decidida na Justiça Federal. Os elementos
das demandas são diversos (art. 337, §§ 1o e 2o, do
.
CPC/2015)
2. Admite-se o indeferimento liminar da ação rescisória quando
manifestamente improcedente o pedido (AgInt na AR n.
Rel.
5.974/RN,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
2/6/2020,
.
5/6/2020)
3. Inadmitida liminarmente a ação rescisória, o comparecimento
espontâneo da parte ré para se defender, mediante impugnação ao
agravo interno, resulta na angularização da relação processual (art.
239, § 1o, do
, devendo ser arbitrados honorários em seu
CPC/2015)
favor. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt na AR no
Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
6.868/DF,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se)
9/11/2022,
14/11/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
DESISTÊNCIA
DO
PROCESSO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO
ART. 90
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade
orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à
instauração da demanda ou do incidente. Precedentes.
2. Se o autor desistir da demanda, será dele a responsabilidade pelo
custo do processo (art. 90, caput, CPC).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AREsp no
Relatora Ministra Maria Isabel
2.239.324/SC,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
16/10/2023,
20/10/2023
grifou-se)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Consequentemente, fixa-se desde já os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:58
Código de Controle do Documento: a4b46608-3f46-4759-92f7-5bf58f61d653

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.685.893 / SP
Número Registro: 2024/0244968-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0020846782007826007150000
0020846782007826007150001
10079009520238260071
1007900952023826007150000
20110000264282
20240000156498
20240000290726
20846782007826007150000 20846782007826007150001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HERALDO DE ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: AROLDO DE OLIVEIRA LIMA - SP288141
AGRAVADO
: CLAUDIO VICTORINO DA SILVA
AGRAVADO
: AUGUSTO CARLOS DE OLIVEIRA TELLES NUNES
ADVOGADOS : CLAUDIO VICTORINO DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP171704
AUGUSTO CARLOS DE OLIVEIRA TELLES NUNES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP230711
INTERES.
: MARIA HELOISA DE QUADROS LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARCELO DE ARAUJO PESSOA
ADVOGADO
: ROBERTA APARECIDA VIUDES OLIVEIRA LIMA - SP373355
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
Documento eletrônico VDA55295533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 6204967b-86e9-4029-9945-79673d8651fe

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:34
Código de Controle do Documento: 6204967b-86e9-4029-9945-79673d8651fe